Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao réu/recorrido a obrigação de inscrever a recorrente em lista de regulação de leito UTI, afastando, porém, a responsabilidade do Distrito Federal de custear despesas hospitalares objeto de contrato anterior à demanda.
3. A recorrente alega que precisou ser internada emergencialmente no Hospital São Francisco, porém, necessitou de atendimento em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte dialítico para manutenção da vida. Afirma que, em virtude dos custos elevados, não teria condições financeiras para arcar com os gastos hospitalares.
4. Relata que foi expedido ofício no2262/2022 para Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), que foi devidamente cientificada da necessidade de internação em leito de UTI público em 17/03/2022. Entretanto, ante a ausência de resposta da Central de Regulação, ajuizou a presente demanda.
5. Assevera que diante do estado grave que se encontrava foi necessária sua transferência com urgência para leito de UTI privada, no qual ficou internada até 27/03/2022, quando foi transferida para o hospital Regional de Samambaia.
6. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial de forma a condenar o Distrito Federal a custear a internação da recorrente pelo período de 17/03/2022 até o dia 27/03/2022.
7. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita.
8. Observa-se que a recorrente, representada por sua filha, apresentando derrame pleural A/E com insuficiência renal agudizada com hipercalemia (ID. 36639544), foi levada para o Hospital São Francisco. Porém, em virtude de grave estado clínico, a paciente passou a necessitar de cuidados em leito de Unidade de Terapia Intensiva. A equipe médica do Hospital São Francisco solicitou a transferência da paciente para um leito de UTI Público, por meio do Ofício no 2262/2022.
9. Face a ausência de respostas, a família buscou a Defensoria Pública sendo ajuizada a presente ação às 19h:02 do dia 17/03/2022. A Decisão, ID. 36639545, proferida no mesmo dia, deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência e determinou ao recorrido que um médico integrante dos quadros da Secretaria de Saúde, no prazo de 24 horas, atestasse a necessidade de internação da recorrente em UTI, e, se fosse o caso, a inserção de seu nome na lista de UTI de Hospital Público ou, não havendo vagas, em Hospital Particular.
10. A Central de Regulação foi intimada, por meio eletrônico, em 17/03/2022 às 21h:54min. Despacho da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ID. 36639557, informou que no dia 18/03/2022 às 17h:09min, a recorrente foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação e que foi admitida em leito regulado na UTI do próprio Hospital São Francisco, no dia 18/03/2022, às 19h.
11. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
12. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
13. A recorrente, em momento algum, antes de sua internação em Hospital Particular, procurou o Serviço de Saúde da Rede Pública, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi sequer consultado. A recorrente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, em sede de plantão, determinou que o médico realizasse avaliação da paciente e se fosse o caso a sua inclusão em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada, por meio eletrônico, em 17/03/2022 às 21h:54min, sendo que no dia 18/03/2022 às 19h:00min, a paciente foi admitida em leito de UTI do próprio Hospital São Francisco, ou seja, em menos de 24 horas.
14. Não há demonstração no processo de que houve recusa prévia de atendimento da paciente na rede pública, pois o pedido foi realizado no dia 17/03/2022 diretamente em hospital particular. Todavia, há evidência de que, após a internação da recorrente, não havia leito público de UTI disponível, uma vez que a Central de Regulação admitiu a recorrente em leito regulado na UTI do próprio Hospital São Francisco, no dia 18/03/2022 e apenas efetivou a sua transferência para o Hospital Regional de Samambaia em 27/03/2022, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em seus termos.
15. Por fim, não conheço do pedido de uniformização de jurisprudência formulado na petição de ID 37298631. Isso porque, consoante art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o pedido de uniformização de jurisprudência somente poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso, não podendo, a contrario sensu, ser lançado em petição avulsa. A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal, confiram-se: Acórdão 1434222, 07566369020218070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/06/2022, dje 08/07/2022; Acórdão 1425781, 07442823320218070016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, julgado em 20/5/2022, dje 10/6/2022.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.